Tribunal: TJDFT
Processo: 0002485-79.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o Juízo Fazendário deferiu o pedido formulado pelo Distrito Federal e determinou a retificação do presente precatório, conforme Decisão Interlocutória de ID 15720113. No entanto, não foi anexada a requisição retificadora. Sendo assim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento, oficie-se ao Juízo Fazendário, solicitando a expedição de requisição retificadora, contemplando o valor correto do credor. Após, retornem conclusos. Oficie-se. Publique-se. Brasília, 06 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto